Tribunal: STF
Processo: RE 235487
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-06-15
Data de publicação: 2000-06-15

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO.
PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. RECUSA. INDISPENSABILIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, X, DA CF.
Nulidade irremediável do ato, por não haver sido indicada,
nem mesmo na ata do julgamento, a razão pela qual o recorrente teve
o seu nome preterido no concurso para promoção por antiguidade.
Recurso provido.